Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 943.156.471-87 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CLAILTON JOCAS DOS SANTOS - CPF: 014.981.621-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEFEITO EM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 18 do Código do Consumidor constata-se que é solidáira
a responsabilidade
de todos os que intervieram na cadeia de fornecimento do produto, pelos vícios que este apresentar
.

O transtorno, embora de significativa proporção, não pode ser
classificado como dano moral, mas apenas meros dissabores e transtornos, típicos das relações sociais e econômicas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016097-08.2019.8.11.0003

APELANTE: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

APELADO: LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA e
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por dano material e moral ajuizado por
LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES,
julgou procedente o pedido inicial para condená-los,
solidariamente, a proceder ao conserto do motor do veículo HB20S, bem como, proceder a sua devolução à parte autora no estado em que se encontrava quando entregue na concessionária, ou seja, com os defeitos consertados e com todos os equipamentos de fábrica, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. Fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de atraso no cumprimento da entrega da tutela jurisdicional e as condenou ao pagamento das despesas tidas com locação de veículo para atender os deslocamentos da consumidora, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença desde comprovadas nos autos, além das despesas com pagamento dos serviços prestados pela primeira ré, cobrados indevidamente, vez que o automotor estava em garantia, na ordem de R$ 5.101,60 (cinco mil, cento e um reais e sessenta centavos), com acréscimo de juros de mora e correção monetária desde os respectivos desembolsos
, tudo na forma simples. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou, também, as demandadas, solidariamente, a pagarem a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causou, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, finalmente, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Embargos opostos e rejeitados.

Em razões recursais requer
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, enfatizando a inexistência de vício do produto e ausência de prova de vício, inclusive pelo laudo pericial; bem como pela impossibilidade de restituição em dobro diante da inexistência de má-fé; a inexistência de culpa ou dolo para configurar o dano moral. De forma subsidiária, requer que seja reduzido o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para parâmetros bem menores ao fixado, à luz das peculiaridades do caso, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de contemplar a claro quadro de enriquecimento ilícito em favor da Apelada e que eventual indenização determine que a incidência de juros e correção monetária ocorram somente após o arbitramento da quantia.

Já
COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
sustenta sua ilegitimidade passiva; a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, sentença
ultra petita
pois
a
“requerente, ora recorrida em seus pleitos iniciais, requereu a condenação das requeridas ao pagamento do valor despendido como aluguel pela locação de um automóvel no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagos em dobro, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a troca do motor por um novo e sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenou as requeridas a proceder com o conserto do motor do veículo e entregar o mesmo com todos os equipamentos de fábrica, bem como condenou ao pagamento das despesas tidas com locação de veículo, CUJO MONTANTE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
”; a existência de nulidade da sentença e da perícia diante da existência de laudo contraditório e inconclusivo; a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de audiência de instrução e julgamento. Quanto ao mérito, aduz pelo não cabimento da condenação a restituição dos valores pagos pelos reparos do veículo em garantia; bem como aos valores pelos quais foi condenado.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação enfatizando que adquirido um veículo Hyundai HB20S, 1.6AT, COMFORT STYLE BLUEAUDIO, RENAVAM: 01077223436, Ano 2016/2016, Chassi: 9BHBG41DBGP562056, BRANCO POLAR, em janeiro de 2016, pelo valor de R$ 60.175,00 (sessenta mil cento e setenta e cinco reais); que todas as manutenções foram feitas corretamente, conforme manual do proprietário; que a partir da terceira revisão o veículo começou a apresentar diversos problemas, e, embora o tenha levado por diversas vezes à concessionária, ora primeira ré, os problemas não foram solucionados, tais como: barulhos na suspensão; problemas no porta-malas; trincas nos faróis; e, falhas no motor; que no dia 23.04.2019, levou o veículo à concessionária em face de barulho anormal no motor, tendo sido gerada a Ordem de Serviço n.o 28057; que recebeu um comunicado da concessionária informando que o barulho advinha da utilização de combustível de má-qualidade, conforme laudo emitido pela montadora, aqui segunda ré, apontando para um combustível de baixa qualidade e não falha do produto; que, inconformada com referido laudo, juntamente com o proprietário do posto de combustível e de representante técnico da Petrobras se dirigiu até as dependências da primeira requerida e realizou o teste de qualidade do combustível, comprovando e demonstrando a todos a pureza do combustível.

Passo a análise dos recursos, de forma conjunta.

Pois bem. Nos termos do art. 18 do Código do Consumidor constata-se que é solidária
a
responsabilidade
de todos os que intervieram na cadeia de fornecimento do produto, pelos vícios que este apresentar
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3o O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§ 6° São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.”

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
211
/STJ. VÍCIO DO PRODUTO.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art.
102
, inciso
III
, da
Carta Magna
). 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no
211
/STJ). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a
responsabilidade
do fabricante e da concessionária por vício do produto é
solidária
, de modo que o consumidor pode acionar qualquer um dos coobrigados. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, Terceira Turma,
AgRg no REsp 863.919/MT
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/12/2012)

Os artigos 12
e
14
, também do
Código de Defesa do Consumidor
, estabelecem que o fornecedor e o fabricante respondem, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço e do produto:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1o O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

(...)

§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito
inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, inviável reconhecer a ilegitimidade passiva dos apelantes, eis que, como acima transcrito, a responsabilidade de ambos é solidária.

Dito isto, importante esclarecer que mesmo sendo a responsabilidade
das rés solidária e objetiva, cabe ao consumidor, a prova do dano,
defeito
do produto e/ou da falha do serviço.

No caso dos autos, como devidamente reconhecido pela magistrada, a apelada comprovou a culpa da concessionária quando da má prestação dos serviços no momento da revisão.

A propósito, bem elucidou a sentenciante:

“A perícia técnica realizada nos autos, no id. 63555183 - Pág. 1 a 45 e complementada no id. 67186293 - Pág. 1 a 4, apurou que:

“7 CASO EM QUESTÃO

O caso em questão, o requerente entende que o veículo, passou por todas as revisões e está dentro do prazo de garantia, enquanto a requerida entende que, utilização de combustível de baixa qualidade, a garantia não cobre(...)

Evidenciado no manual do veículo que a garantia não cobriria o uso de combustível de baixa qualidade, testes feitos por técnico habilitado da distribuidora, autorizado “PETROBRAS”, testaram a conformidade química, retirando do tanque do veículo, o resultado apresentou estar dentro das especificações técnica para comercialização, abaixo figura do teste, boletim.(...) [pág. 25]

Ressalta-se que, ao vistoriar o veículo, o mesmo se encontra com o motor e a região frontal de acoplamento do motor desmontados, bem como a bomba de combustível retirada do local de origem, impossibilitando a verificação do hodômetro e dados do painel, assim como a bateria, as bobinas de ignição e outros periféricos que não foram apresentados ao perito. Informa também, que não foi possível mover o veículo do local devido a uma rampa de acesso muito íngreme, conforme imagens seguintes(...) [pág. 25/27]

Abaixo, a foto do cabeçote do motor do veículo em questão, apresentado pela requerida, que já se encontrava lavado o qual dificulta a análise precisa de vestígio ou acumulo de resíduos encrustados em seu interior(...) [pág. 29]

No bloco os pistões acompanha um conjunto de anéis e mola de expansão, tendo a finalidade de remover o lubrificante em excesso do cilindro no movimento de descida do pistão, os anéis fazem a raspagem, a mola assegura a pressão dos anéis contra o cilindro, o óleo removido pelos anéis percorre dois caminhos até chegar ao cárter, falhas nos anéis acarretaria contaminação no óleo e danos na parede da câmara de combustível, os quais também não foram possíveis de analises, devido as alterações essenciais e necessárias periciais(...) [pág. 29]

O que se pode observar, mesmo após alterações (lavagem das peças), é que está adentrando resíduo em três coletores de admissão, como evidencia a figura abaixo, dirigindo para câmara de combustão, passiveis de provocar danos no motor(...) [pág. 30]

A título de informação, apresentado na figura de no 4, citado acima, sendo o catalizador, os resíduos que adentra via admissão de ar, oriundo dos gases que evapora do aquecimento do óleo do motor, retorna para a câmara de combustão, controlado pela válvula de recirculação dos gases de escape (EGR), onde direciona a mistura, adquirindo maior performance no motor, através da sonda lambda, peça eletrônica com fio conectado ao catalizador, constante na figura de no 4 supracitada) enviando informações para unidade de controle (ECU). Dessa forma, se a combustão do motor não alcançar homogeneidade na mistura dentro da câmara e pressão interna, deve se verificar, todos os pontos de falha na admissão, escape e centelhamento (...) [pág. 30]

9 CONCLUSÃO

O caso em questão discute a controvérsia versando sobre: A requerente entende que o veículo tem vícios de fabricação devido as várias ocorrências corretivas no veículo, por sua vez, a requerida entende que foi a utilização de combustível de baixa qualidade que originou os problemas no veículo.

Da analise pericial

Conforme a partir do título 8 – Diligências, a perícia restou por incompleta, pelo fato de já encontrar o motor do veículo em questão desmontado, sem a presença do perito ou do assistente, bem como não lhe foi apresentado as peças periféricas do motor como, a bateria, o filtro de óleo, o filtro de combustível, os quais dificultou aprofundamento das observações de fato.
Contudo foi constatado na perícia técnica repetidas falhas de diagnostico preventiva e corretivas que geraram a causa do defeito no perfeito funcionamento do motor.
Foram realizados procedimentos de análise dos fatos, dos dados e documentos constantes no processo, alicerçados no embasamento teórico conhecido no estado da técnica. Faz-se necessária a montagem do motor, funcionamento e componentes devido à complexidade do caso. (grifei)

RESPOSTAS AOS QUESITOS DA AUTORA:

(...)

QUESITO 5.

Se os vícios identificados são de fabricação?

R: Destaca-se que, conforme apresentado a partir do título 8 (figura 10 -Parte superior do cabeçote, comando de válvulas de admissão e escape), há evidente indício de recirculação de óleo lubrificante na admissão de ar do motor, devido a perda de compressão na câmara de combustão, provocado por desgaste dos anéis de vedação dos pistões (6.3 taxa e perda de compressão).

(...)

QUESITO 8.

“Se na perícia, há possibilidade de o perito identificar que as supostas manutenções e trocas de peças, foram de fato efetuadas, e, que se os mecânicos não teriam capacidade para detectar possíveis falhas após a suposta troca dessas peças descritas nas Ordens de Serviços, tendo em vista inúmeros problemas, conforme variadas ordens de serviços?

R: o motor encontra-se desmontado, e, as peças apresentadas ao perito são compatíveis com o motor do veículo.
Contudo o catalizador apresenta sinais de carbonização, o qual a possibilidade da obstrução do catalizador, gerando uma contra pressão no sistema entre a válvula de escape e o catalizador, devolvendo partículas da queima a câmara de combustão gerando falhas no motor,
fatos estes que poderão facilmente ser diagnosticado.

QUESITO 9.

Se os vícios encontrados são capazes de comprometer a segurança do veículo de alguma forma?

R: conforme resposta do quesito 8, se não sanado o problema, poderá acarretar diversos comprometimentos, incluindo a segurança do veículo.

QUESITO 10.

Se os vícios existentes podem trazer redução do veículo no valor de mercado?

R: SIM. Os vícios poderá trazer depreciação e, por consequência a redução do valor do veículo.

QUESITO 11.

De modo geral dá para o perito identificar e afirmar que as trocas dessas peças descritas nas Ordens de Serviços, poderiam resolver os problemas ocorridos no funcionamento do motor do veículo? R: Conforme observação técnica, as análises corretivas nas manutenções deveriam se estender a outros componentes, que em cadeia, poderão provocaram falhas por trabalhar em conjunto.

QUESITO 12.

Se o perito pode informar com precisão que o fato que ocasionou o dano no motor do veículo fora realmente por adição de combustível de má qualidade? Se sim, se os mecânicos da concessionária, treinados na própria fábrica da fabricante, não teriam condições de identificar esse problema (caso houvesse), já na primeira manutenção feita no veículo?

R: O fato de usar combustível de má qualidade não afeta somente o motor, afeta todos o sistema de alimentação do carro, incrustação do pré-filtro da bomba de combustível e diminuição da pressão, entupimento filtro secundário, diminuição na vazão dos bicos injetores ou aumento do consumo de combustível, e posterior falhas na combustão, pode ser constatado pelos profissionais por meio de diagnóstico e monitoramento no veículo.

Respostas aos quesitos da primeira requerida:

5. Queira o Sr. Perito informar se a falta de troca do motor ocorreu por culpa da fabricante ou de mau uso consistente no uso de combustível de má qualidade;

R:
as falhas no funcionamento do motor teve origem de perda de compressão e desgaste em cadeia dos componentes agregados, acarretado por parâmetro de diagnóstico imperfeito nas revisões de corretivas
.

6. Queira o Sr. Caso seja constatado uso de combustível de má qualidade, queira o Sr. perito informar quais as evidências físicas que comprovam a danificação do motor (oxidação, danificação do catalisador, derretimento, etc).

R: falhas no sistema de ignição gera excesso de injeção de combustível na câmara de combustão do motor, e esse excesso não é totalmente queimado pela centelha e escoa para o reservatório de óleo (cárter), contaminando o óleo e, este, quando aquecido libera gases que recircula na admissão e afeta em cadeia diversos componentes como as velas, pistões, válvulas, anéis, catalisador e parte dos dutos de admissão, onde diminui o desempenho do veículo,
e, por consequência de não observação técnica nas manutenções acarretam fatos semelhantes, quais não se atribui exclusivamente a qualidade de combustíveis.

7. Queira o Sr. Caso não seja constatado mau uso, queria o Sr. Perito informar se trata-se de defeito de fabricação, montagem ou projeto, direção inadequada ou falta de manutenção;

R:
evidências apontam falhas de observação técnica especifica nas manutenções.

(...)

11. Queira o Sr. perito informar se a falta de revisões pode ter ocasionado os defeitos no veículo e necessária a troca de peças;

R:
O veículo passou por todas as manutenções estipuladas pelo fabricante, restando apenas repetidas e insuficiência técnica nos diagnósticos preventivos nas revisões, que ocasionaram tais defeitos e necessário troca de peças.

Da complementação do laudo pericial – id. 67186293 - Pág. 1 a 4 – colhe-se o seguinte:

“(...)

Cumpre esclarecer que, um veículo é composto por diversas peças fixas e móveis, cada uma para determinada função. Esse conjunto de componentes deve trabalhar sincronizados e, sendo assim, qualquer anormalidade indica falha de componente que deve ser observado por pessoa qualificada, capaz de diagnosticar com precisão, e, dessa maneira, evitar desencadeamento de outros defeitos.

...a perda de compressão não está relacionado diretamente a “qualidade de combustível”, e sim com falhas na queima homogênea do combustível, gerado por imprecisões intermitentes no centelhamento das bobinas de ignição, o qual por insuficiência na queima total do combustível, provocou escoamento do excesso para o cárter do motor, vindo a contaminar o óleo lubrificante e gerando drástica alteração em sua composição, diminuindo sua eficiência de lubrificação, visto que, de acordo com o parecer técnico do fabricante, através do Sr. Carlos bastos (ID29113752) descreve que as velas de ignição com 0,8 mm de folga normal e sem oxidação, apontando o conjunto de ignição que não gerava queima homogenia.

Verifica-se que, após a troca do conjunto de bobinas O.S. n°27963 em 17/04/2019, a combustão retornou sua queima normal, ainda fazendo uso do mesmo combustível questionado, onde só ai é que os técnicos de fato diagnosticaram a falha no cilindro.

E ainda, após a substituição do conjunto de bobinas e a retomada da funcionalidade normal com o mesmo combustível, também não ouve registro da troca do óleo do motor que já estava contaminado, o qual foi averiguado que a contrapressão pela obstrução do catalizador provocou batimento de saia, onde partículas da queima retornada na válvula de escape danificando a câmara de combustão, descartando assim, a tese de que o defeito no funcionamento do motor do veículo em tela, fora provocado pelo uso de combustível adulterado.

Conclui se portanto que, as evidências apontam imprecisão nos diagnósticos preventivos e corretivos que, por não ter observado em tempo a eficiência das bobinas de ignição, houve continuado despejo do excesso de combustível não queimado para dentro do cárter, o qual desencadeou outros problemas na parte interna do motor. (...)”

Destarte, conclui-se, com facilidade, que a causa determinante para a ocorrência dos problemas no motor, dentro do prazo de garantia contratado, ou seja, de 05 (cinco) anos, foi a má prestação de serviços pela primeira requerida por ocasião das revisões periódicas realizadas, não tendo seus empregados detectados os problemas existentes, não procedendo às trocas das peças devidas.”

É de se considerar que inexistente qualquer irregularidade no laudo pericial, visto que elaborado por profissional competente, que elucidou de forma coerente os fatos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL AFASTADAS. INCÊNDIO NO VEÍCULO PROVOCADO PELO RASTREADOR INSTALADO PELA RÉ APELANTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. PERDA TOTAL. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALOR INTEGRAL PAGO PELA PRIMEIRA AUTORA COM A AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL E O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VEÍCULO QUE ERA UTILIZADO PELO SEGUNDO AUTOR, QUE O CONDUZIA NO MOMENTO DO INCÊNDIO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL, EM DEZ MIL REAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM RELAÇÃO À PRIMEIRA AUTORA, EIS QUE A INICIAL SE ATEVE A AFIRMAR QUE A MESMA ERA A PROPRIETÁRIA DO BEM, QUESTÃO ATINENTE À ESFERA PATRIMONIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00101639020178190211, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 28/01/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

Quanto a necessidade de prova testemunhal, inviável reconhecer qualquer cerceamento de defesa, posto que a colheita de depoimentos em nada alteraria o entendimento emanado
pelo Juízo diante da vasta documentação trazida pelo recorrido.

Ademais, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a este valorar a sua real necessidade,
conforme preceitua o Princípio do Livre Convencimento Motivado, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas desnecessárias, nos termos dos arts. 370
e
371
do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– NÃO ACOLHIDA – JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS
PROVAS – ARTIGO 370
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE

SERIA INÓCUA PARA O CASO DOS AUTOS – PROVA DOCUMENTAL QUE É
SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – FACULDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À PARTE – MÉRITO – PRETENSÃO DE

DECLARAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – PROVA
CONSTANTE NOS AUTOS QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DO EXERCÍCIO DA POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO LOTE

USUCAPIENDO – CONTRARIEDADE (...).”
(TJPR – 18a Câmara Cível – Processo no:
0003315-23.2015.8.16.0088
– Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira – J. 15/03/2021). –

Da mesma forma, não há o que se falar em julgamento
ultra petita,
porquanto
a
sentença
deve resolver a lide nos exatos limites dos pedidos.
O Juiz não pode se posicionar além do pedido ("ultra

petita
"), nem aquém ("citra"ou"infra
petita
"), tampouco dele se alhear ("extra
petita
"), e, se assim agir, causaria a nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (arts.
2o
,
141
,
322
e
492
, todos do
CPC
).

A apelada requereu em sua inicial a condenação “
A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, a fim de que seja determinada, de preferência O RESSARCIMENTO dos Danos Materiais, na importância em dobro do valor despendido de R$ 5.101,60 (cinco mil, cento e um reais e sessenta centavos) Á TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS NAS ORDENS DE SERVIÇO ANEXAS, totalizando o montante de R$ 10.203,20 (dez mil, duzentos e três reais e vinte centavos), com a incidência de juros e correção monetária, na forma do inciso II do § 1o do Art. 18 do CDC ou, subsidiariamente, a substituição do bem por outro, do mesmo modelo e características, 0 km; e) Seja acolhido o pedido de troca do motor do veículo por um novo (neste caso, com a garantia restituída na totalidade); ou alternativamente, em caso de inexistência, seja concedido um veículo nas mesmas características do adquirido pela Requerente.”,
tendo a magistrada as condenado ao

pagamento das despesas tidas com locação de veículo para atender os deslocamentos da consumidora, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença desde comprovadas nos autos, além das despesas com pagamento dos serviços prestados pela primeira ré, cobrados indevidamente, vez que o automotor estava em garantia, na ordem de R$ 5.101,60 (cinco mil, cento e um reais e sessenta centavos), com acréscimo de juros de mora e correção monetária desde os respectivos desembolsos
, tudo na forma simples.

Assim, o simples fato de ter determinado que o valor total seja apurado em liquidação de sentença não torna a sentença ultra petita.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C COBRANÇA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTAR - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITAR - VÍCIO DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" - INOCORRÊNCIA - REMISSÃO DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE - FALECIMENTO DO TITULAR - SEGURO CONTRATADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - ERRO MATERIAL - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. - Havendo pertinência abstrata do pedido com o direito material controvertido, não se reconhece a ilegitimidade da parte - Não há se falar em nulidade da sentença por omissão em relação à tese apresentada pela parte, a qual foi expressamente rebatida em sentença - Em obediência ao princípio da congruência, previsto nos art. 141 e 492 do CPC, é incabível o julgamento fora (decisão"extra petita"), além (decisão"ultra petita") ou aquém (decisão"citra petita") do pedido deduzido na petição inicial. Ausente o referido vício, não há nulidade a ser declarada - É objetiva a responsabilidade das Requeridas/2a e 3a Apelantes em relação aos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos seus serviços - A teor do parágrafo único do art. 42 do CPC: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais" - O transtorno sofrido pela 1a Apelante/Autora, embora de significativa proporção, não pode ser classificado como dano moral, caracterizando-se como meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual - Constatado erro material no dispositivo da sentença, cabível a sua retificação de ofício, com repercussão também no ônus da sucumbência.
(TJ-MG - AC: 10000220993976001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

Tais valores, devem ser restituídos na forma simples, como já decidido de autoridade de 1o grau:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial
. Condeno as requeridas, solidariamente, a proceder ao conserto do motor do veículo HB20S, bem como, proceder a sua devolução à parte autora no estado em que se encontrava quando entregue na concessionária, ou seja, com os defeitos consertados e com todos os equipamentos de fábrica, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de atraso no cumprimento da entrega da tutela jurisdicional. Condeno, ainda, as demandadas ao pagamento das despesas tidas com locação de veículo para atender os deslocamentos da consumidora, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença desde comprovadas nos autos, além das despesas com pagamento dos serviços prestados pela primeira ré, cobrados indevidamente, vez que o automotor estava em garantia, na ordem de R$ 5.101,60 (cinco mil, cento e um reais e sessenta centavos), com acréscimo de juros de mora e correção monetária desde os respectivos desembolsos
[1]
,
tudo na forma simples
. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno, também, as demandadas, solidariamente, a pagarem a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causou, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, finalmente, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.
”
(destaquei)

Quanto ao dano moral, tem-se que inexistem nos autos provas concretas de haver o ocorrido lhe causado legítima lesão de ordem moral, ou seja, com capacidade para afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua integridade intelectual ou física, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias as quais, poderiam dar origem ao dano moral suscitado.

O transtorno, embora de significativa proporção, não pode
ser
classificado como dano moral, mas apenas meros dissabores e transtornos, típicos das relações sociais e econômicas.

A propósito:

CIVIL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - AUTOMÓVEL SINISTRADO E RECUPERADO - VÍCIO OCULTO - IGNORÂNCIA DOS VENDEDORES - IRRELEVÂNCIA - DEVER LEGAL DE GARANTIA - DESVALORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO BEM - ABATIMENTO NO PREÇO - CABIMENTO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA 1 Dispõe o art. 441 do Código Civil que "a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor". 2 A possibilidade de desfazimento do negócio ou de abatimento no preço decorre de uma espécie de garantia legal que se "refere a vícios ocultos na coisa, ao tempo da transmissão, presumindo-se que o negócio não teria sido realizado, ou teria sido realizado de outra forma, se o adquirente soubesse da existência do defeito na coisa" (VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 449). 3 Constitui vício oculto o fato de o veículo adquirido pelo autor ter sido objeto de sinistro, recuperado e colocado em circulação, quando comprovado que ele não foi informado quanto à real condição do automóvel. 4 Conforme dominante posição doutrinária e jurisprudencial, tem-se como inquestionável que um veículo que tenha sido objeto de sinistro e recuperação apresente valor de mercado inferior ao comumente praticado quando em suas condições originais de fábrica, casos em que se admite, então, a depreciação em até 30% do real valor do automóvel. 5 A concessão da verba reparatória a título de indenização por dano moral pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Noutros termos, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos anímicos. É preciso que reste configurado o prejuízo moral.
(TJ-SC - APL: 50002325420208240042 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000232-54.2020.8.24.0042, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 20/07/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para tão somente afastar a condenação por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023